Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700817-87.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: PREVINORTE - Fundação de Previdência Complementar Embargados: Unique Promoções e Eventos Ltda – ME Grupo Ok Construções e Empreendimentos Ltda - EPP D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela entidade PREVINORTE - Fundação de Previdência Complementar (Id. 26037740) contra o acórdão (Id. 25730086) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator